Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível.
3. Recurso não conhecido.